Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700995-77.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: WHIRLPOOL S.A, BUD COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, MLOG ARMAZEM GERAL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por WHIRLPOOL S.A. e OUTROS contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não deferiu o levantamento dos depósitos judiciais referentes às competências de janeiro a março de 2022, em razão do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 pelo STF. Sustentam, em síntese, que ausente dúvida de que foi afastada a cobrança do DIFAL sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS, situados nesta Unidade Federativa durante o período de anterioridade nonagesimal no caso dos autos, os valores depositados nos autos correspondentes a essas competências devem ser levantados pelas insurgentes. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra despacho, mormente em razão da ausência de conteúdo decisório. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.644.137/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt na PET no REsp n. 1.739.241/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025. Dessa forma, não conheço do agravo interno. Mantenham-se os recursos especial e extraordinário sobrestados, nos termos da decisão de ID 70976946. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024